Tribunal: TJDFT
Processo: 0743718-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. ação de conhecimento. competência. justiça do trabalho. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento que declinou da competência em favor da Justiça do Trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é correta a declinação da competência para processar a demanda em favor da Justiça Laboral.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
4. Sabe-se que o microempreendedor individual (MEI) é uma pessoa física que possui CNPJ e passa ter alguns direitos e deveres das pessoas jurídicas, mas com elas não se confunde. Assim sendo, em tese, o contrato formalizado com o MEI figurando como empregado poderia gerar vínculo trabalhista.
5. Para que a contratação seja considerada relação de trabalho, também é necessário que o serviço seja prestado pessoalmente e com subordinação, habitualidade (não eventual), a empregador e sob a dependência deste, mediante o pagamento de salário.
6. A denominada “pejotização”, que consiste na prática de contratar trabalhadores como pessoas jurídicas em vez de trabalhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, muitas vezes é utilizada para disfarçar uma relação de emprego.
7. Na hipótese, há elementos a indicar possível relação de trabalho, de maneira que a resolução da demanda, nesse caso, incumbe à Justiça do Trabalho (CF, 114). Isto porque havendo indícios de que a agravada poderia ter sido induzida a se formalizar como MEI – Microempreendedora Individual para possivelmente ocultar uma autêntica relação de emprego, não se pode afastar a competência da Justiça Laboral para examinar a controvérsia a fim de verificar a presença, ou não, dos requisitos descritos nos art. 2o e 3o da CLT exigidos para o reconhecimento de possível vínculo empregatício.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É correta a declinação da competência para processar e julgar a demanda em favor da Justiça do Trabalho, uma vez que há elementos a indicar possível relação de emprego.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 114; Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, art. 2o e 3o.